Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Execução penal. Cumprimento da pena em outras comarcas. Inexistência de vagas. Não apresentação do apenado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu transferência da execução para outro estado da Federação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é viável transferir a execução do agravante para um dos estados da Federação que indicou – Porto Alegre - RS ou para Itajaí - SC, esse último que já informou não haver vagas.
III. Razões de decidir
3. Examinado pedido de transferência da execução para unidade prisional de Porto Alegre - RS, sem fatos novos, não se procede a novo exame.
4. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local mais próximo da família - consoante o art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
5. Não se transfere a execução para outra unidade da federação se informado que não há vagas no estabelecimento prisional.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1192303, 07097392320198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/19.